Tribunal: TJES
Processo: 5020111-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020111-47.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEQUISILEI SINIS ALVES JUNIOR
COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, ART. 35,
CAPUT
, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. TENTATIVA DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, decorrente de prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente observou os requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se o cabimento da prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, em razão da imputação de crimes equiparados a hediondos, com penas máximas superiores a quatro anos.

Constata-se a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, extraídos da prisão em flagrante, do relato policial e da apreensão de drogas, arma de fogo e munições.

Verifica-se o
periculum libertatis
diante da gravidade concreta das condutas, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, pelo porte de arma de fogo municiada e pela tentativa de fuga dos agentes.

Afasta-se a alegação de ausência de autoria, por demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Considera-se que as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, atividade lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a segregação cautelar.

Reputa-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, por se mostrarem insuficientes para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º, 310, § 5º, V, 312,
caput
e § 3º, III, 313, I e III, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35,
caput
, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 154.347/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 693.101/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 04.11.2021; STJ, HC nº 623.188/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18.12.2020; STJ, HC nº 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no HC nº 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 06.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5020111-47.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEQUISILEI SINIS ALVES JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS, RAYANNA BEZERRA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente

Wequisilei Sinis Alves Junior
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo

Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana – Comarca da Capital,
na Ação Penal nº 5004288-77.2025.8.08.0050.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em 07 de setembro de 2025, em razão da suposta prática dos crimes capitulados no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
,
c/c art. 40, IV,

todos da Lei nº 11.343/2006, sendo decretada a prisão preventiva em audiência de custódia.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, salientando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita (motoboy) e possui residência fixa, sendo o responsável pelo sustento de sua filha menor de idade. Nessa medida, registra que não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, consignando que não existem elementos concretos que comprovam que

“o paciente estivesse em posse direta ou detenção das drogas apreendidas”.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, permitindo que o paciente aguarde o julgamento em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no id.
17365517
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes capitulados art. 33, '
caput'
, e art. 35, '
caput'
,
c/c art. 40, IV,

todos da Lei nº 11.343/2006.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no

artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado, especialmente diante da quantidade e variedade de drogas, arma e munições apreendidas.

No que concerne ao
fumus comissi delicti
,
depreende-se que consta dos autos que a Polícia Militar recebeu informações no sentido de que o paciente e outros dois indivíduos portavam armas de fogo e faziam comércio de drogas em local próximo à Mercearia Tonoli, área de intenso tráfico de drogas, sendo que os três indivíduos foram avistados pela guarnição
“um segurando uma sacola preta nas mãos, trajando camiseta branca e bermuda preta; o segundo ostentando um coldre na cintura contendo uma arma de fogo, trajando camisa de time branca com detalhes vermelhos e bermuda bege; e o terceiro portando uma arma de fogo na cintura e usando uma jaqueta preta que, ao visualizarem a equipe, empreenderam fuga para o interior de uma residência ao lado da mercearia. Diante do flagrante delito, a guarnição perseguiu os indivíduos, conseguindo abordar dois dos três indivíduos, sendo o primeiro que portava uma arma de fogo em coldre, identificado como Wequisilei, tentando dispensar o armamento em um terreno baldio ao lado, sendo possível arrecadar uma postola taurus modelo G2C, calibre 9mm, numeração ABA 197380 com carregador com capacidade para 12 munições totalmente carregado. Já o segundo indivíduo, que portava a sacola, foi alcançado e posteriormente identificado como Eduardo, sendo consigo arrecadado, R$351 (trezentos e cinquenta e um reais) em espécie, 43 buchas de maconha, 21 papelotes de cocaína, 08 pedras de crack e 03 pinos de cocaína
”
(trecho da denúncia).

Dito isso, no que concerne às alegações de que não foi demonstrada a autoria delitiva, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus
,
vez que o referido

remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
é

incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos auto
s. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, uma vez que os policiais militares avistaram o paciente portando arma de fogo e em companhia de outros dois indivíduos, um dos quais portava sacola contendo drogas, de modo que maior incursão quanto à prova da autoria por parte do paciente se dará na ação penal respectiva
.

Quanto ao
periculum

libertatis
, na decisão que decretou a prisão preventiva foi demonstrada a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, ocasião em que foi destacada a
quantidade e variedade de drogas, arma e munições apreendidas.

A constrição cautelar foi ratificada pelo juízo do conhecimento, ocasião em que reforçou que os acusados tentaram empreender fuga, além de destacar que o ora paciente portava uma pistola taurus, calibre 9mm, municiada. Confira-se:

“A guarnição perseguiu os indivíduos, conseguindo abordar dois dos três indivíduos, sendo o primeiro que portava uma arma de fogo em coldre, identificado como WEQUISILEI, tentando dispensar o armamento em um terreno baldio ao lado, sendo possível arrecadar uma pistola taurus modelo G2C, calibre 9mm, numeração ABA 197380 com carregador com capacidade para 12 munições, estando carregado”.

Dessa forma, denota-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, diante da apreensão, em local de intenso tráfico de drogas, de 43 buchas de maconha, 21 papelotes de cocaína, 08 pedras de
crack
e 03 pinos de cocaína, arma de fogo e munições, além de se tratar de situação em que houve tentativa de fuga, circunstâncias que, inclusive, passaram a ser abarcadas expressamente pelos artigos 310, § 5º, V, e 312, § 3º, III, do Código de Processo Penal, conforme recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 15.272/2015.

Registre-se que, a teor da
iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi justificada em decorrência das circunstâncias concretas do caso em tela, de modo que a prisão foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, diante do risco de reiteração delitiva.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 310, § 5º, V, 312, § 3º, III, 313, incisos I e III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Portanto, ao menos no presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores da concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
17566740
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 19 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.